Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-40.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-40.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIAN MANGUEIRA BASTOS ANJOS

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 330, III, E 485, VI, DO CPC. RECONHECIMENTO DE FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO-SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI - Não Padronizado, ao fundamento de fracionamento artificial de demandas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a propositura de múltiplas ações pela autora, em face do mesmo réu, caracteriza fracionamento indevido apto a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como se houve violação ao contraditório pela ausência de prévia intimação acerca do fundamento adotado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A caracterização de litispendência ou fracionamento artificial exige a presença
da tríplice
identidade entre as ações — mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido — não sendo suficiente a mera identidade subjetiva ou a similitude temática das demandas.

4. A existência de ações distintas fundadas em contratos diversos, com débitos individualizados e causas de pedir autônomas, não configura divisão artificial de uma única pretensão, mas exercício regular do direito de ação.

5. Ainda que houvesse eventual conexão entre as demandas, a providência adequada seria a reunião para julgamento conjunto, e não a extinção sumária do feito.

6. Configura decisão-surpresa a extinção do processo com fundamento não previamente submetido ao contraditório, em afronta ao art. 10 do CPC.

7. Reconhecido o
error
in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.

IV. Tese firmada:

1. A multiplicidade de ações propostas contra a mesma instituição financeira, quando fundadas em contratos distintos e causas de pedir autônomas, não caracteriza fracionamento artificial de demandas, sendo nula a sentença que extingue o feito sem demonstração
da tríplice
identidade e sem observância do contraditório prévio.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8000998-40.2025.8.05.0194, em que figuram como apelante LILIAN MANGUEIRA BASTOS ANJOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça